Tribunal: TJMT
Processo: 0002319-77.2019.8.11.0038
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002319-77.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ENISMAR ALVES MENDES - CPF: 630.216.171-15 (APELANTE), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1)
PENA INTERMEDIÁRIA – IMPOSIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ –
2)
APLICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o cômputo de circunstâncias atenuantes na segunda fase dosimétrica não pode conduzir à redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 da Corte Superior.

2.
Inexiste interesse recursal na pretensão de aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44 do CP) se a sentença já atendeu ao pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de ENISMAR ALVES MENDES, contra a sentença editada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT (Ação penal 0002319-77.2019) que o
condenou pela prática do crime de

porte ilegal

de arma de fogo
(art. 14, da Lei 10.823/2003), fixando pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito.

Em suas razões, a defesa requer:
1)
Que seja conhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP;
2)
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos conforme prevê o art. 44 do CP, ou,
alternativamente
, a suspensão condicional da pena nos temos do artigo 77 do CP

(pag. 173/177-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna improvimento do recurso da defesa (pags. 181/187-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMERICO, é pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (pags. 198/202-PDF):

“Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei nº 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1.
Almejada diminuição da pena-base pela aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP - impossibilidade - fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal -
inteligência da Súmula 231 do STJ
–
2.
Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – ausência de interesse recursal – benesse já concedida pelo juízo singular –
3.
Requerida concessão do sursis penal – pleito prejudicado, em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 13/05/2019 às 15h30min., na Rodovia MT 250, próximo ao Assentamento “Irmaã Doroty”, na cidade de Indiavaí/MT, Comarca de Araputanga, o réu ENISMAR ALVES MENDES
transportou e portou arma de fogo de uso permitido
, consistente na espingarda calibre 20, de numeração 12251, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, bem como 10 (dez) munição do mesmo calibre, sendo 08 (oito) intactas e 02 (duas) deflagradas, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares

Por esses fatos, após a devida instrução, o réu foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre postulando o que segue.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O recorrente requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ao fundamento de que
“...no interrogatório, o réu confirmou o fato de estar transportando e em porte da arma perante os presentes na audiência. Por ter o acusado confessado de forma espontânea fica evidente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP....”
(pag. 175-PDF).

O pleito não deve ser acolhido.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tem previsão legal no art. 14 da Lei 10.826/03, é apenado com pena de reclusão,
de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se da sentença (pag. 168-PDF) que o juízo não negativou qualquer circunstância judicial na primeira fase, e fixou a pena-base em seu mínimo legal:

“À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado não registra antecedentes e a conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento.
Assim, fixa-se a pena base em
dois anos de reclusão
e dez dias multa.”
(pag. 168-PDF).

Já na segunda etapa de aplicação da pena
, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o magistrado deixou de aplicá-la para
evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em homenagem à Súmula nº. 231 do STJ.

Nesse sentido, escorreita a aplicação da súmula 231 do STJ, pois, conforme o entendimento adotado pela maioria dos tribunais pátrios, em especial as cortes superiores (STJ e STF), é impossível se estabelecer a pena provisória aquém do mínimo legal sem ofender o Princípio da Reserva Legal.

Isso porque, a lei penal estabeleceu os parâmetros mínimo e máximo para a fixação da reprimenda penal, que devem ser respeitados pelo sentenciante, sob pena, de se violar frontalmente o referido princípio - artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal -, que em última análise, consiste em garantia aos próprios réus, eis, que permitindo-se a diminuição da pena aquém do mínimo legal, estaria criando o precedente para que o máximo previsto na lei, também, fosse ultrapassado.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PENA INTERMEDIÁRIA.
IMPOSIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
. 2. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. REDUÇÃO DO PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1.
A incidência de circunstância atenuante não autoriza o órgão julgador a conduzir a pena provisória a patamar inferior ao previsto abstratamente pelo legislador, sob pena de se permitir a fixação de penas em quantum irrisório ou até mesmo em escala zero. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
(...)”(N.U 1004480-21.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Desse modo, inviável a redução da pena intermediária para patamar aquém do mínimo legal, consoante previsão da súmula 231 do STJ.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS CONFORME PREVÊ O ART. 44 DO CP

Na sequência a defesa do réu busca aplicação do artigo 44 do CP, para que seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos ou, seja reconhecido o sursis.

Contudo,
sem interesse recursal nesse ponto
, porquanto já pretensão almejada já fora reconhecida e aplicada na sentença, consoante se vislumbra do trecho abaixo:

“Ausentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva é fixada em 02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º ‘c’) e 10 (dez)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.
Substitui-se a pena privativa por DUAS restritivas de direito a serem especificadas em sede de execução penal
, declarando prejudicado o sursis penal (CP, 44 e 77).”
(Sentença – pag. 168-PDF).

Assim, o pleito de aplicação do artigo 44 do CP, já fora atendido na sentença originária, de modo que
verifico ausência de interesse de agir
.

Diante do todo narrado, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023